Tribunal: STF
Processo: HC 239653
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Situação excepcional demonstrada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Flávia Nunes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 849.467/MG (evento 13).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Assevera a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de 02 crianças menores de 12 anos. Argumenta a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. SITUAÇÃO DE RISCO AOS MENORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  1. Estando o decreto prisional devidamente fundamentado, com base na reiteração delitiva, pois a agravante é reincidente específica no delito de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando efetuada a prisão, além de possuir vários registros criminais, não há manifesto constrangimento ilegal. 



    2. Tendo sido indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em situação excepcionalíssima, evidenciada na prática do delito na residência da acusada, colocando em risco a saúde e a vida das crianças, não há manifesta ilegalidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Revelam os autos que a Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O decreto prisional encontra-se assim fundamentado: “Quanto à materialidade delitiva, esta restou induvidosa, ante o teor dos laudos toxicológicos preliminar e definitivo de drogas, bem como pelas circunstâncias em que as substâncias ilícitas foram encontradas, somadas aos materiais comumente utilizados para a produção e o comércio de drogas, a indicar a destinação comercial. Há, também, indícios de autoria em relação às investigadas, colhidos, sobretudo, do caderno investigatório anexo, e especialmente dos relatórios correspondentes à quebra de sigilo dos dados contidos nos celulares apreendidos, que demonstram o seu envolvimento. (...). No caso em testilha, infere-se que o afastamento das genitoras da residência é a solução mais adequada, até mesmo para assegurar os direitos dos menores, em razão, inclusive, do efetivo perigo atraído por sua presença, decorrente da utilização do domicílio para a criminalidade. (...). Assim, além de restar caraterizada a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como os fundamentos ensejadores da custódia, as representadas são iterativas na prática de delitos da mesma natureza, conforme FAC e CAC que acompanham o incluso caderno de investigações. Destaca-se do comando legal supramencionado, ainda, a necessidade de se observar o requisito da atualidade da prisão previsto no §2° do dispositivo em questão. Explica-se. Com efeito, o fato delitivo em si pode até ser antigo, o que precisa ser novo e contemporâneo são os motivos ensejadores da medida cautelar. E no caso dos autos, os elementos indiciários colhidos no curso da investigação, se mostram firmes e coesos para justificar a medida, notadamente os dados e conversas telefônicas reveladas. Destarte, clara a necessidade de decretação da custódia cautelar das investigadas, para fins de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, sendo necessária e adequada, não se tratando de antecipação da pena e nem de violação ao princípio da homogeneidade. Não menos importante, entendo que a necessidade da custódia cautelar das representadas ressai evidente até mesmo para proteger a própria comunidade, coletivamente considerada, circunstância que também demonstra o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade do acautelamento, a fim de garantir a ordem pública. Nesse contexto, repiso uma vez mais que, resta induvidoso que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime ora imputado, razão pela qual deixo de aplicá-las.”.



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o decreto prisional foi devidamente fundamentado com base na reiteração delitiva, pois a agravante é reincidente específica no delito de tráfico de drogas, possui vários registros criminais e estava em cumprimento de pena quando efetuada a prisão. Além disso, a substituição da preventiva por prisão domiciliar foi indeferida com fundamento em situação excepcionalíssima, tendo em vista que ‘os fatos se deram na residência da acusada, que, supostamente, utiliza do local para promover o tráfico de drogas, fato que coloca em risco à saúde e vida das crianças, mormente tendo em vista que o delito vem sendo praticado há pelo menos três anos”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Por fim, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, a Corte Superior destacou “a substituição da preventiva por prisão domiciliar foi indeferida com fundamento em situação excepcionalíssima, tendo em vista que ‘os fatos se deram na residência da acusada, que, supostamente, utiliza do local para promover o tráfico de drogas, fato que coloca em risco à saúde e vida das crianças, mormente tendo em vista que o delito vem sendo praticado há pelo menos três anos”.



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018.” (HC 229.338 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.08.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente